Tribunal: TJPA
Processo: 0801105-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801105-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELY DA SILVA BEZERRA

AGRAVADO: LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801105-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELY DA SILVA BEZERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS NOLETO MENDONCA FILHO - GO39192-A

AGRAVADO: LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO. REFORMA DE DECISÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Nely da Silva Bezerra contra decisão da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que deferiu a proteção possessória ao agravado Luiz de Souza Cirqueira.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da concessão de tutela possessória em favor do agravado, considerando a ausência de evidências de turbação ou esbulho por parte da agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): Não há evidência clara de turbação ou esbulho praticados pela agravante que justifique a proteção possessória imediata ao agravado.

4.

Periculum in mora (risco de dano): A decisão agravada baseou-se em uma cognição sumária inadequada, equiparando o impedimento administrativo à turbação da posse, o que não se sustenta frente ao exame mais detido da questão.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e provimento para reformar a decisão interlocutória agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida ao agravado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 560 do CPC: Requisitos para concessão de tutela possessória.

·

Jurisprudência sobre a necessidade de demonstração clara de turbação ou esbulho para a concessão de interditos possessórios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELY DA SILVA BEZERRA
diante de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que deferiu a proteção possessória do imóvel objeto da lide, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
interposta pelo agravado
LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA
.

Na origem, o agravado ajuizou a Ação de Interdito Proibitório alegando ser possuidor de um terreno localizado na Vila Cruzeiro, lote 11, Quadra 54-L, Conceição do Araguaia/PA, desde 20/09/1989, tendo adquirido do Sr. Sebastião Tomas Lima Nerys.

Aduziu que ao tentar realizar a regularização do imóvel junto ao município de Conceição do Araguaia-PA, teve o seu processo impugnado pela Agravante. Sustenta que no dia 27 de outubro de 2020 sob o n° de protocolo 6577/2020 na prefeitura municipal de Conceição do Araguaia-PA, teve ameaçada sua posse, no momento ao qual foi impedido de realizar a regularização do imóvel e requerendo a sua propriedade. Diante dessas alegações, promoveu a ação de origem.

O juízo de origem, após a audiência de justificação proferiu a decisão agravada, na qual deferiu a proteção possessória ao agravado.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz ser necessária, em sede de cognição sumária, a imediata suspensão da liminar deferida. Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em razão de não estar na posse do imóvel objeto do litígio e sim na posse do imóvel 54-C. Explicita que a decisão tal como foi deferida poderá causar dano irreparável e definitivo.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

No ID 18344091 fora deferido o pedido de efeito suspensivo.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 18846253.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal.

O cerne da controvérsia reside na concessão da tutela possessória ao agravado, em razão da suposta ameaça de turbação sobre o imóvel descrito na inicial.

Para o deferimento de tutela possessória, conforme o art. 560 do CPC, é necessário que se comprove três requisitos fundamentais: (i) posse anterior do autor, (ii) turbação ou esbulho praticados pelo réu, e (iii) a ameaça ou efetiva perda da posse. No presente caso, é crucial verificar se tais pressupostos estão suficientemente demonstrados nos autos.

Ao analisar os documentos e as alegações das partes, verifica-se que não há evidência clara de turbação ou qualquer outro ato de invasão por parte da agravante que justifique a proteção possessória imediata ao agravado.

Conforme narrado, a controvérsia parece advir de um processo administrativo de regularização de posse perante o município, o que não caracteriza turbação da posse, mas sim uma disputa de natureza formal sobre a titularidade do imóvel.

Ademais, a própria jurisprudência pátria é firme ao entender que questões administrativas não configuram esbulho possessório, tampouco autorizam o uso de interditos possessórios, sendo necessário que o ato de turbação seja direto e concreto.

Senão vejamos a jurisprudência pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se de ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015: incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração . No caso, no entanto, não restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/15. No caso, tanto da prova testemunhal quanto da prova documental do feito, não é possível concluir, com segurança, a ocorrência do esbulho por parte da demandada. Conjunto probatório dos autos, mormente a prova testemunhal, vai de encontro a tese defendida pela apelante. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70081039000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 70081039000 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Ora, pelo que se denota, a decisão agravada, ao conceder a liminar possessória, baseou-se em uma cognição sumária, inadequadamente equiparando o impedimento administrativo à turbação da posse.

Esse entendimento, no entanto, não se sustenta frente ao exame mais detido da questão, uma vez que o próprio agravado não alegou nenhum ato concreto de turbação praticado pela agravante, limitando-se a mencionar impedimentos no processo de regularização junto ao ente municipal.

Portanto, concluo que, diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a turbação ou o esbulho, e considerando que o litígio envolve aspectos documentais e formais que demandam uma análise probatória mais robusta e específica em instrução, não se justifica a manutenção da tutela de urgência.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, reformando a decisão interlocutória agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida ao agravado, ressalvando-se que eventuais direitos de posse e propriedade deverão ser discutidos e comprovados no devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Por consequência do julgamento do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o julgamento do Agravo interno manejado contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Belém, 09/12/2024